Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-36.2018.8.11.0025
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000573-36.2018.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLODOALDO MARCENA DOS SANTOS - CPF: 061.771.891-13 (RECORRENTE), ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA - CPF: 053.087.321-40 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0001-92 (RECORRIDO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000573-36.2018.8.11.0025

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA

Recorrente(s):

CLODOALDO MARCENA DOS SANTOS

Recorrido(s):

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A

BANCO LOSANGO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/02/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA.

Em que pese o Recorrente não ter sido intimado para impugnar a contestação apresentada pela primeira Recorrida, esta não apresentou qualquer documento relevante para o deslinde da causa, bem como sua defesa não serviu para fundamentar o decisum objurgado, de onde, os fatos primários se deram com a empresa LOSANGO de onde, esta foi devidamente representada e presente em todos os atos processuais, sendo ocorridos dentro da normalidade.

Saliento, a improcedência se deu por ausência de provas por parte do consumidor de fatos não abarcados pela inversão do ônus probandi.

Quanto a audiência de conciliação, a mesma se mostrou inócua pela própria defesa apresentada pela demandada ausente, de onde, como já registrado anteriormente, como os fatos se deram por fato da LOSANGO, pouco importa a presença da DISMOBRAS nos autos ou não, não incorrendo sua supressão em qualquer nulidade no decisum.

Por fim, não restou por vislumbrada a necessidade da realização da audiência de instrução, ao passo que a comprovação dos fatos necessitava de provas de outras espécies, principalmente a documental.

RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE VEROSIMILHANÇA – PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE FATURAS PARA PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPOVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que a primeira Recorrida não impôs a contratação de cartão de crédito ao Recorrente. Pelo contrário, o que se vislumbra é a oferta, por parte da fornecedora de produto, de meios de pagamentos, onde o consumidor optou pelo pagamento de entrada e parcelamento via boleto e via cartão de crédito.

Assim, não se mostra sequer verossímil a alegação de venda casada.

Ademais, quanto à ausência de recebimento do cartão de crédito e faturas para a realização do normal pagamento, deixa o Recorrente de demonstrar que efetuou qualquer reclamação junto às Recorridas, não apontando sequer um único número de protocolo de atendimento.

Pelo contrário, afirma o próprio autor que formalizou sucessivos acordos, o que presume ter recebido as faturas.

Saliento ainda que, há outros meios para cumprimento de suas obrigações, como a própria consignação em pagamento, não restando por elidida a mora do consumidor pelo simples não recebimento da fatura.

Logo, mesmo em eventual não recebimento das faturas, o que, porém, não restou demonstrado nos autos, a negativação não implica em qualquer ato ilícito, frente a existência de mora do consumidor que não procedeu com qualquer diligência para fulminá-la.

Assim, a pretensão indenizatória é em todo improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, § § 2o e 3o, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2020